Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CREDENCIAMENTO). ESTIPULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL FIXA DA PRESTADORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO JUNTADO E NÃO INFIRMADO PELA RÉ. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a cobrança se baseia em previsão contratual que estabelece a remuneração mensal ao prestador, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
1.1. No caso, o contrato de credenciamento celebrado entre as partes configura documento suficiente a sustentar a propositura da ação monitória, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.
1.2. Vale observar que, muito embora o instrumento tenha sido assinado pelas partes e por duas testemunhas, nos termos do art. 785 do Código de Processo Civil – CPC, consiste faculdade do credor optar pela via do conhecimento ou a executiva.
2. O direito de crédito se funda unicamente na previsão contratual referente à remuneração mensal da prestadora, sendo irrelevante a argumentação da ré no sentido de não terem sido juntadas as guias assinadas pelos usuários e a indicação dos valores dos serviços prestados.
2.1. A ré não infirmou a documentação acostada pela autora (contrato de credenciamento) ou logrou comprovar o pagamento da quantia apontada, devendo ser julgada procedente a pretensão monitória.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.